Tribunal: TJMT
Processo: 1040626-90.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040626-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KETLLY PATRICIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 039.605.971-69 (ADVOGADO), ADAIR DA SILVA GERVASIO - CPF: 171.577.571-68 (PACIENTE), 1ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), KETLLY PATRICIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 039.605.971-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ABREU DE ALMEIDA - CPF: 062.285.121-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 570.875.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVELTON DE JESUS - CPF: 046.385.581-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE VENERIO PIMENTEL - CPF: 076.564.711-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática d
o crime de
sequestro tentado, em coautoria, visando à dispensa da fiança arbitrada diante da alegada incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção de restrição à liberdade exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica d
a
custodiad
a
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
fixação de
fiança deve observar as condições econômicas do preso, podendo ser dispensada quando
o
pagamento comprometer a
sua
subsistência

(CPP,
arts
. 325, § 1º, I, e 326).

A manutenção da restrição à liberdade exclusivamente pelo inadimplemento da fiança configura constrangimento ilegal e viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência consolidada do STF e STJ admite a dispensa da fiança e a adoção de medidas cautelares alternativas quando demonstrada a hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A fiança deve ser fixada de acordo com a capacidade financeira d
a
custodiad
a
, podendo ser dispensada quando comprovada sua hipossuficiência.

É ilegal manter a restrição à liberdade
exclusivamente pelo
não pagamento d
a
fiança quando
demonstrada
a hipossuficiência econômica d
a
acusad
a
, por viola
r
os
princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 325, § 1º, I, 326 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 196750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024,
DJe
28.10.2024; TJ-MT, HC nº 1023759-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor d
e

Adair da Silva Gervasio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT
, que,
nos autos do auto de prisão em flagrante nº 1001928-40.2025.8.11.0024
,
concedeu
a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. O objetivo da impetração é a dispensa do pagamento de fiança arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento na hipossuficiência do paciente.

Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 148,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal (sequestro tentado), em coautoria com Sandra Francisca da Silva, Rafael Abreu de Almeida e Erivelton de Jesus, em tese contra o ex-companheiro da paciente.

A defesa sustenta, em síntese, que a paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança fixada, estando em situação de superendividamento, com 93,7% da sua renda mensal comprometida com dívidas e obrigações financeiras. Alega ainda que a paciente é idosa, apresenta fragilidade emocional e cognitiva, com indícios de comprometimento mental.

A liminar foi deferida para dispensar a paciente ao pagamento da fiança, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (ID. 329335359).

A autoridade apontada como coatora apresentou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado, e destacou que a paciente percebe aposentadoria em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de pensão por morte no valor aproximado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) (ID. 329875394).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,
manifestou
pela concessão da ordem. Assinalou que, embora a autoridade coatora tenha informado que a paciente recebe aposentadoria de cerca de R$ 5.000,00 e pensão por morte de R$ 16.000,00, a documentação demonstra que sua renda se encontra comprometida por despesas essenciais e dívidas.

Ressaltou, ainda, que a fiança fixada
no valor de
R$ 4.000,00, mesmo parcelada, revela-se desproporcional à sua condição financeira atual, podendo comprometer sua subsistência e o adimplemento de obrigações básicas, motivo pelo qual recomendou sua substituição por medidas cautelares alternativas (ID. 332551882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, concedo a ordem
, consoante passo a fundamentar.

Da análise detalhada do caso concreto, verifico que a paciente foi detida em flagrante delito, tendo o juízo
a quo
concedido liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Todavia, a custódia se prolongou exclusivamente em razão da impossibilidade de adimplemento do valor arbitrado.

O ponto central da controvérsia, portanto, não se limita à fixação do montante da fiança, mas envolve a própria constitucionalidade da manutenção da prisão quando a restrição da liberdade decorre unicamente do não pagamento, especialmente diante da comprovada hipossuficiência econômica da paciente. Embora os rendimentos
da paciente
possam, em um primeiro
momento
, sugerir capacidade financeira, a realidade fática demonstrada nos autos revela um quadro substancialmente diverso.

A documentação apresentada pela defesa (ID. 329302861) indica que a paciente, pessoa idosa, encontra-se em situação financeira comprometida, com significativa parte
de sua renda já vinculada a compromissos financeiros preexistentes, o que dificulta o pagamento da fiança arbitrada.

O ordenamento jurídico pátrio, atento a situações dessa natureza, estabelece no art. 326 do Código de Processo Penal que a fiança deve ser fixada considerando-se as condições econômicas do custodiado. Complementarmente, o art. 325, § 1º, inciso I, do mesmo diploma, autoriza expressamente a dispensa da fiança quando a situação econômica do preso assim recomendar.

A manutenção da segregação cautelar exclusivamente pela impossibilidade material de pagamento da fiança, quando já reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva pelo próprio juízo processante, configura evidente constrangimento ilegal, transformando a fiança em verdadeiro óbice discriminatório ao exercício do direito fundamental à liberdade, em clara violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo julgado cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo.

4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP.

5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal.

(...)

(STJ - RHC: 196750 BA 2024/0132666-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DISPENSA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

4. A manutenção da custódia exclusivamente em razão da ausência de pagamento da fiança, diante de comprovada hipossuficiência econômica da paciente, mostra-se desarrazoada e desproporcional.

5. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança, quando constatada a incapacidade econômico-financeira do custodiado.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento: Manter a segregação cautelar unicamente pela falta de pagamento da fiança, mesmo diante da comprovada hipossuficiência econômica do custodiado, revela-se medida desproporcional e desarrazoada, configurando constrangimento ilegal.

(...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10237592220258110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/08/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2025)

Portanto, verifica-se que a manutenção da restrição da liberdade fundada exclusivamente na incapacidade financeira da paciente não encontra respaldo no sistema constitucional e legal vigente, que repudia distinções econômicas como critério de acesso à liberdade provisória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral

de

Justiça,

CONHEÇO

d
o

presente

habeas corpus

e, no mérito,

CONCEDO

a ordem

impetrada

em

favo
r
de

Adair
d
a Silva Gervasio
,

a fim de
ratificar
a

liminar

anteriormente deferida,
que

o

dispensou

do recolhimento

da

fiança

arbitrada

pela

autoridade

coatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025